Tribunal: TJPA
Processo: 0031142-26.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031142-26.2017.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO LOPES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0031142-26.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: PAULO SERGIO LOPES RIBEIRO

ADVOGADO: EUGENIO DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMONICO. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido __________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0031142-26.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: PAULO SERGIO LOPES RIBEIRO

ADVOGADO: EUGENIO DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

PAULO SERGIO LOPES RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (id nº.

4642827).

Consta na denúncia (id nº.

4642821), em resumo que, no dia 24 de dezembro de 2017, por volta das 13h, no interior do Shopping Pátio Belém-PA, localizado na Av. Padre Eutiquio, nesta capital, o recorrente teria subtraído, para si, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, Modelo J7, pertencente à vítima Cássia Sousa da Silva, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito de furto simples, tipificado no art. 155,
caput
, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas (id nº.

4642829).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4642828 - Pág. 13 – 16).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4642829 - Pág. 8 – 10).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id. nº.

4642818 - Pág. 21), os autos de apreensão e de entrega de objetos (id nº. 4642818 – Pág. 22 – 23) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id. nº.

4642818 - Pág. 6 – 11).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas em juízo pela testemunha Diogo Figueiredo Amorim (id nº. 4645098/4645101) e pela vítima (id nº. 4645103/4645107), as quais confirmaram, com segurança e firmeza, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas da autoria do delito.

No ponto, ressalto que, segundo a remansosa jurisprudência desta Turma, se a materialidade e autoria delitivas se encontram comprovadas através dos documentos acostados aos autos, do depoimento judicial de uma das vítimas e das declarações prestadas pelas testemunhas que, de maneira detalhada e firme, relataram o
modus operandi
da ação criminosa, descabe cogitar de hipótese de absolvição por insuficiência de provas
[1]
.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença impugnada em sua integralidade.

É como voto.

Belém-PA ___ de ________de ____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa: APELAÇÃO –
FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA
. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria. Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo
. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA – 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

Belém, 08/05/2024